Tribunal: TJBA
Processo: 0507303-29.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0507303-29.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: WALLACE DUARTE DOS SANTOS e outros (3) Advogado(s): DIEGO HENRIQUE DE SOUSA MAIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO POR CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM RELAÇÃO AOS PEDIDOS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO-LEGAL, RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DE MENORIDADE RELATIVA, BEM COMO DE REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA PARA O MÍNIMO LEGAL. REQUERIMENTOS DEFERIDOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO DO RÉU WALLACE DUARTE DOS SANTOS POR DESVIO SUBJETIVO DE CONDUTA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBANTES DE TAL ALEGAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DA MINORANTE DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA EM RELAÇÃO AOS RÉUS ARISTIDES SOUZA DOS SANTOS E ANTONIO LUIZ DE SOUZA JUNIOR. NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A AMPARAR A CONDENAÇÃO DE TODOS OS APELANTES. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE CONCURSO DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EVIDENCIADA A PARTICIPAÇÃO DE 4 (QUATRO) INDIVÍDUOS NA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE INOMINADA PARA O RÉU ANTONIO LUIZ DE SOUZA JUNIOR. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO TRIFÁSICO. INDEFERIMENTO. APELOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Apelantes condenados pela prática do crime previsto no 157, §2º, inciso II, do Código Penal, aplicando-se, a todos, a atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal, bem como, com exceção do réu ANTONIO LUIZ DE SOUZA JUNIOR, a atenuante prevista no art. 66 do Código Penal e, ainda, apenas aos réus MATHEUS OLIVEIRA DA BOA MORTE e WALLACE DUARTE DOS SANTOS, a atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal, sendo fixada, para o acusado ANTONIO LUIZ DE SOUZA JUNIOR à pena de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa, no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à data do fato, sendo isentado do pagamento das custas processuais e mantido em liberdade provisória; para o acusado ARISTIDES SOUZA DOS SANTOS à pena de 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial aberto, e ao pagamento de 8 (oito) dias-multa, no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à data do fato, sendo isentado do pagamento das custas processuais e mantido em liberdade provisória; para o acusado MATHEUS OLIVEIRA DA BOA MORTE à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão em regime inicial aberto, e ao pagamento de 6 (seis) dias-multa, no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à data do fato, sendo isentado do pagamento das custas processuais e mantido em liberdade provisória; e para o acusado WALLACE DUARTE DOS SANTOS à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão em regime inicial aberto, e ao pagamento de 6 (seis) dias-multa, no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à data do fato, sendo isentado do pagamento das custas processuais e mantido em liberdade provisória. Narra a denúncia que: " No dia 22 de maio de 2018, por volta das 19:15 horas, na Rua Direta do São Gonçalo, n° 242, bairro São Gonçalo, nesta capital, os denunciados, em unidade de desígnios e comunhão de ações, subtraíram 20 (vinte) pares de sandálias da marca Havaianas e a quantia de R$ 106,00 (cento e seis reais) da loja Havamaniacos Sandálias, sendo a ação praticada mediante grave ameaça e menção de uso de arma de fogo. Consta no fólio que os denunciados Wallace, Antônio e Matheus adentraram no estabelecimento e anunciaram o assalto fazendo menção do uso de arma de fogo subtraindo as sandálias e dinheiro da posse de M.L.S.C., enquanto que o inculpado Aristides permaneceu no direção do veículo Ford Ka, cor vermelha, placa PKD1058, fornecendo cobertura à ação dos demais comparsas. De posse dos bens subtraídos, os inculpados embarcaram no veículo e evadiram. Realizada investigação por policiais civis, restou identificado o proprietário do veículo utilizado na ação criminosa - Sr. A.M.L. - e este informou que na data do fato tinha locado o veículo para o inculpado Aristides Souza dos Santos sendo efetivada diligência exitosa na localização deste, que confessou a prática do ilícito e delatou os demais denunciados restando, ainda, recuperada parte da res furtiva (11 pares de sandálias Havaianas). Os denunciados Matheus e Wallace foram conduzidos para a 11ª Delegacia Territorial (Tancredo Neves) juntamente com o denunciado Aristides. A vítima compareceu na Delegacia e efetivou o reconhecimento dos denunciados Matheus Oliveira da Boa Morte e Wallace Duarte dos Santos como autores do delito. O denunciado Antonio Luiz compareceu na 11ª Delegacia Territorial quatro dias após. Os inculpados confessaram a subtração patrimonial, narrando, ainda, que nessa data efetivaram outros assaltos a uma barbearia e a transeuntes, entretanto as vítimas não foram identificadas.”. 2. Verifica-se, de logo, que carecem as partes Apelantes de interesse recursal em relação aos pedidos de gratuidade de justiça (apelantes ARISTIDES SOUZA DOS SANTOS, ANTONIO LUIZ DE SOUZA JUNIOR e MATHEUS OLIVEIRA DA BOA MORTE); fixação da pena-base no mínimo-legal e reconhecimento e redução da pena intermediária em razão das atenuantes de confissão espontânea e de menoridade relativa (apelante WALLACE DUARTE DOS SANTOS), bem como da redução da pena de multa para o patamar mínimo-legal (apelante MATHEUS OLIVEIRA DA BOA MORTE), uma vez que as referidas pretensões recursais já foram expressamente satisfeitas na sentença recorrida. Infere-se que o benefício da gratuidade de justiça, requerido pelos apelantes ARISTIDES SOUZA DOS SANTOS, ANTONIO LUIZ DE SOUZA JUNIOR e MATHEUS OLIVEIRA DA BOA MORTE, foi concedido a todos os réus. Em relação aos pedidos de fixação da pena-base no mínimo-legal, bem como de reconhecimento e redução da pena intermediária em razão das atenuantes de confissão espontânea e de menoridade relativa, requeridos pelo apelante WALLACE DUARTE DOS SANTOS, estes já lhes foram deferidos. Veja-se que todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal foram consideradas neutras, razão pela qual a pena-base restou fixada em 4 (quatro) anos de reclusão, pena mínima prevista para o crime de roubo. Demais disto, a despeito do entendimento perfilhado pela jurisprudência majoritária, no sentido de que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, nos termos do enunciado da Súmula nº 231 do STJ, embora a pena-base do apelante WALLACE DUARTE DOS SANTOS tenha sido fixada no mínimo-legal, de 4 (quatro) anos, diante do reconhecimento das atenuantes previstas no art. 65, I (menoridade relativa) e III, 'd' (confissão espontânea), e 66 (atenuante genérica), todas do CP, o Juízo primevo reduziu a pena, para cada uma das atenuantes reconhecidas, em 1/6 (um sexto), resultando na subtração de 24 (vinte e quatro) meses, o que resultou na pena intermediária de 2 (dois) anos de reclusão. Já no tocante ao pedido de redução da pena de multa para o patamar mínimo, que foi requerido pelo apelante MATHEUS OLIVEIRA DA BOA MORTE, observa-se que a pena pecuniária foi estabelecida em 6 (seis) dias-multa, restando, portanto, dosado em patamar inferior ao mínimo-legal, de 10 (dez) dias-multa. Em se tratando de recursos exclusivos da defesa, o agravamento da situação dos réus é vedado, conforme preceitua o princípio do non reformatio in pejus. Neste diapasão, não se conhece dos referidos pleitos, por ausência de um dos pressupostos de admissibilidade recursal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade em relação aos demais requerimentos, conhece-se parcialmente dos apelos de WALLACE DUARTE DOS SANTOS, ARISTIDES SOUZA DOS SANTOS, ANTONIO LUIZ DE SOUZA JUNIOR e MATHEUS OLIVEIRA DA BOA MORTE. 3. Tratam-se de recursos defensivos, no qual o acusado WALLACE DUARTE DOS SANTOS pugnou pela sua absolvição e pelo afastamento da majorante de concurso de agentes; os réus ARISTIDES SOUZA DOS SANTOS e ANTONIO LUIZ DE SOUZA JUNIOR sustentaram a incidência da causa de diminuição de pena em virtude das suas alegadas participações de menor importância; o réu ANTONIO LUIZ DE SOUZA JUNIOR requereu o reconhecimento da atenuante genérica prevista no art. 66 do Código Penal; e o denunciado MATHEUS OLIVEIRA DA BOA MORTE pleiteou o afastamento da pena de multa. Compulsando os autos, verifica-se que a materialidade delitiva restou demonstrada no Auto de Exibição e Apreensão, no qual consta como apreendidos em poder dos denunciados WALLACE DUARTE DOS SANTOS, MATHEUS OLIVEIRA DA BOA MORTE, ARISTIDES SOUZA DOS SANTOS e ANTONIO LUIZ DE SOUZA JUNIOR, “11 (onze) pares de sandálias havaianas”; no Auto de Restituição; no Certificado de Registro de Veículo; e no contrato de locação. A autoria delitiva também foi evidenciada nos autos, conforme Auto de Reconhecimento e depoimentos prestados pela vítima, testemunhas e réus, que confessaram a prática do crime, na fase de inquérito e em juízo. 4. Restou evidenciado nos autos que a participação de cada um dos réus foi essencial para o êxito da empreitada delituosa, uma vez que competia ao réu ARISTIDES SOUZA DOS SANTOS adquirir o veículo que transportaria a grande quantidade de mercadoria roubada - tendo celebrado o contrato de locação do referido automóvel no dia dos fatos -, e conduzi-lo, possibilitando a fuga dos demais comparsas tão logo concluída a execução, ao passo que o acusado WALLACE DUARTE DOS SANTOS era o responsável por transmitir à vítima a imagem de que ele seria um cliente do estabelecimento comercial, impedindo-a de encerrar o expediente, tendo ainda a função de ajudar os demais a recolher as mercadorias e valores subtraídos, enquanto que o denunciado MATHEUS OLIVEIRA DA BOA MORTE simulou portar uma arma de fogo, potencializando a ameaça, tendo ainda anunciado o assalto e o réu ANTONIO LUIZ DE SOUZA JUNIOR era também responsável pela subtração dos objetos, sendo que todos os três, WALLACE, MATHEUS e ANTONIO, formavam um número de agentes suficiente para o objetivo visado, de amedrontar a vítima acerca das consequências que teria em caso de eventual reação de sua parte. Ao decidirem, juntos, praticar o crime sob análise, os réus tinham consciência de que era incontestável o temor que causariam diante da coalizão de 4 (quatro) agentes do sexo masculino, em face de apenas 1 (uma) vítima, mulher, ao agirem em comunhão de forças para a consumação do delito, restando também caracterizada a majorante especial de concurso de agentes, sendo que a participação de todos foi crucial para o sucesso da empreitada criminosa, não havendo que se falar, no presente caso, em participação de menor importância. Neste sentido: "Com relação à tese de participação de menor importância, consignou o Tribunal estadual ser "inviável a incidência do disposto no artigo 29, § 1º, do Código Penal, quando seguramente evidenciado o conluio, a divisão de tarefas e a interação dos réus durante a execução do crime, um aderindo à conduta do outro, ao propósito de obter o fim almejado". Nesse caso, "[a] modificação da conclusão do Tribunal de origem para que seja reconhecida a participação de menor importância demandaria o exame aprofundado de provas, o que não pode ser feito no âmbito do mandamus" (AgRg no HC 492.161/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 20/02/2020)". (STJ. AgRg no HC n. 779.570/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022.) 5. A despeito da versão apresentada pelo réu Wallace Duarte em juízo, no sentido de que teria sido obrigado a participar do crime, mediante ameaça feita pelos demais acusados, tal alegação mostra-se inverossímil, uma vez que nenhum dos outros denunciados estava armado no momento do crime, bem como, observa-se nas fotos constantes nos autos, que ele era, dentre os quatro indivíduos, o mais alto e o mais forte, não havendo justificativa para ser persuadido a cometer o dito crime. Ademais, segundo a vítima, o réu demonstrou bastante desenvoltura, segurança e calma no momento da ação delitiva, e, ainda, conforme confessado pelo acusado, em delegacia, pouco antes dos fatos, a quadrilha já teria praticado um roubo em outro estabelecimento comercial. Salienta-se que, na oportunidade em que foi interrogado perante a autoridade policial, o réu Wallace nada declarou acerca da suposta coação, tendo relatado sua participação espontânea no crime, inexistindo qualquer evidencia nos autos que corrobore a versão inovadora trazida pelo apelante em juízo, não sendo caracterizada a cooperação dolosamente distinta, pois no caso presente não houve desvios subjetivos entre os coautores, uma vez que todos os quatro acusados cooperaram ativamente em todas as etapas do inter criminis: preparação, execução e consumação e o conjunto probatório mostrou-se apto para conduzir à certeza de que eles praticaram o crime descrito na denúncia, sendo de rigor a manutenção de suas condenações. Do mesmo modo, não há que se falar de afastamento da majorante de concurso de agentes, considerando que restou demonstrado que o crime de roubo foi perpetrado por 4 (quatro) indivíduos. Neste diapasão, mantém-se a condenação dos réus WALLACE DUARTE DOS SANTOS, ARISTIDES SOUZA DOS SANTOS, ANTONIO LUIZ DE SOUZA JUNIOR e MATHEUS OLIVEIRA DA BOA MORTE como incursos nas sanções previstas no art. 157, § 2º, II, do Código Penal. 6. Embora o denunciado ANTONIO LUIZ DE SOUZA JUNIOR tenha pleiteado o reconhecimento da atenuante prevista no art. 66 do Código Penal, observa-se que o Juízo a quo deferiu tal benesse aos corréus por entender que eles teriam demonstrado em assentada judicial, o arrependimento acerca da sua conduta, ao passo que, em relação ao ora apelante, não seria possível evidenciar tal atitude, diante da sua revelia, uma vez que não apresentou a sua versão dos fatos perante o Magistrado. Acerca do tema, destaco: "O reconhecimento da atenuante prevista no art. 66 do CP é uma permissão dada ao magistrado para considerar qualquer fato relevante para reduzir a sanção imposta e o Tribunal de Justiça a afastou no caso concreto. Assim, por se tratar de uma discricionariedade do julgador, vale o argumento de que para rever a conclusão do julgado estadual seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, providência descabida em recurso especial, por força da Súmula 7/STJ” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.008.377/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 17/10/2022)." Não sendo observado qualquer circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, que justifique o reconhecimento da referida circunstância atenuante, indefiro o pedido. 7. No tocante ao requerimento do apelante MATHEUS OLIVEIRA DA BOA MORTE acerca da isenção ou reforma da pena pecuniária, observa-se que, atendendo ao critério trifásico de dosimetria da pena, ela restou fixada em 6 (seis) dias-multa, cada uma estabelecida no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, inexistindo a possibilidade de modificação, uma vez que foi estabelecida de forma escorreita, inclusive mais favorável ao acusado. Por outro lado, sabe-se que a quantidade de dias-multa não observa o critério de capacidade financeira do sentenciado, sendo que tal condição deverá ser observada quando da fixação do valor do dia-multa, o que foi observado pelo Juízo a quo, que já estabeleceu a reprimenda no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Neste sentido: "A estipulação da quantidade de dias-multa não leva em consideração a capacidade financeira do condenado, mas, a partir das cominações mínima e máxima abstratamente previstas para a pena pecuniária, estabelece-se a quantidade de dias que seja proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade, com observância das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal." (STJ. EDcl no AgRg no AgRg no AREsp n. 2.415.615/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 1/12/2023.) Outrossim, inexiste a possibilidade de acolhimento da pretensão de isenção da pena de multa, haja vista não haver previsão legal para o seu acolhimento. Neste sentido: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é viável a isenção da pena de multa imposta ao acusado, sob o argumento de que não teria condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que tal pleito não possui previsão no ordenamento jurídico”. (STJ. HC 295.958/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 03/08/2016). Resta, portanto, inalterada a sentença recorrida, em todos os seus termos. 8. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E DESPROVIDOS, em convergência com o parecer da Procuradoria de Justiça. A C Ó R D Ã O VISTOS, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0507303-29.2019.8.05.0001, da 16ª Vara Criminal da Comarca de Salvador - BA, sendo apelantes WALLACE DUARTE DOS SANTOS, ARISTIDES SOUZA DOS SANTOS, ANTONIO LUIZ DE SOUZA JUNIOR e MATHEUS OLIVEIRA DA BOA MORTE e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE e, na parte conhecida, NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS, e o fazem, pelas razões adiante expendidas.